Tribunal: TJSP
Processo: 0026572-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Habeas Corpus. Execução. Pleito objetivando detração penal e consequente extinção da punibilidade da pena. Inviabilidade. Inexistência do aludido ato coator, pois sequer houve pedido perante o juízo "a quo", segundo informações da autoridade coatora. Análise do pedido de detração penal por este E. Tribunal demanda prévia decisão emanada pelo juízo "a quo", sob pena de ensejar supressão de

Ementa:
Habeas Corpus. Execução. Pleito objetivando detração penal e consequente extinção da punibilidade da pena. Inviabilidade. Inexistência do aludido ato coator, pois sequer houve pedido perante o juízo "a quo", segundo informações da autoridade coatora. Análise do pedido de detração penal por este E. Tribunal demanda prévia decisão emanada pelo juízo "a quo", sob pena de ensejar supressão de instância. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0026572-95.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente ELVIS MARTINS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a presente ordem de habeas corpus. V. U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026572-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 0026572-95.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Impetrante/Paciente: ELVIS MARTINS DOS SANTOS
VOTO No. 24.221
Habeas Corpus. Execução. Pleito objetivando detração
penal e consequente extinção da punibilidade da pena.
Inviabilidade. Inexistência do aludido ato coator, pois
sequer houve pedido perante o juízo “a quo”, segundo
informações da autoridade coatora. Análise do pedido de
detração penal por este E. Tribunal demanda prévia decisão
emanada pelo juízo “a quo”, sob pena de ensejar supressão
de instância. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado por ELVIS MARTINS DOS SANTOS, em favor
próprio, contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Henrique de
Castilho Jacinto, da 1a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Araçatuba, sob a alegação de estar sofrendo
constrangimento ilegal, consistente em excesso de execução.
Sustenta
o
impetrante/paciente,
em
síntese, que, embora já tenha cumprido a totalidade de sua pena
privativa de liberdade, continua encarcerado, pois a autoridade
impetrada não teria computado a detração do tempo cumprido
em prisão cautelar.
Postula, liminarmente, o deferimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026572-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
medida liminar e sua subsequente confirmação, para que seja
reconhecido o seu direito à detração e, em consequência, a
extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena.
A liminar foi indeferida (fls. 19/20)
A
autoridade
coatora
prestou
as
informações (fls. 24/30) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo não conhecimento do writ (fls. 32/33).
É o relatório.
Devidamente
processado
o
presente
remédio constitucional, a ordem deve ser denegada.
O pedido formulado pelo paciente deve ser
denegado, pois, diferentemente do quanto suscitado, após
informações da autoridade coatora, verificou-se que o paciente
nem sequer pediu a detração penal ao juízo de primeira instância.
Inexiste, portanto, qualquer ato coator a
ser analisado por intermédio do presente writ.
Sob esse aspecto, inclusive, nem se olvide
que eventual deliberação, por este E. Tribunal, sobre a detração
da pena, somente poderia ser proferida em grau revisional,
demandando, portanto, a existência de prévia decisão emanada
pela instância inferior, sob pena de implicar clara hipótese de
supressão de instância, manifestamente vedada pelo sistema
jurídico pátrio, sobretudo diante da ausência de ilegalidade
patente no caso concreto, além da falta de apresentação de
documentos para o exame acurado da referida matéria.
Cumpre destacar, outrossim, que, no
presente julgamento, analisa-se remédio heroico constitucional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026572-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
apto apenas para sanar constrangimento ilegal que possa ser
verificado na via estreita de seu conhecimento, o que não ocorre
no caso sub judice, reforçando a inexistência de situação
excepcional a justificar o manejo da via mandamental.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
presente ordem de habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator